Tribunal: TJES
Processo: 5018554-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018554-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO SAADI JUNGER e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL NA DATA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DA DATA DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. As disposições da Lei de regência do ITCMD não me parecem deixar dúvidas de que o fato gerador configura-se na data da transmissão por doação, o que, no caso concreto, resta incontroverso, ocorreu em 2018. Inexiste para o Fisco justificativa legal para a tomada do balanço patrimonial de 2022, para fixação da base de cálculo do tributo, não podendo a Administração valer-se de sua inércia em concluir o processo administrativo apenas em 2022 para tomar em consideração base de cálculo a maior.

2. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos ou doados. O valor patrimonial deve ser aferido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem e à definição do patrimônio para efeito do cálculo do tributo não figura como instrumento adequado a “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido” (DMPL) e sim o balanço patrimonial da data do fato gerador.

3. O fisco tem o direito de rever e atualizar o valor venal do bem para efeito de apuração do tributo devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segurança concedida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5018554-21.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FABIO SAADI JUNGER E FRANCIS SAADI JUNGER

JUIZ DE DIREITO: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença proferida em mandado de segurança, em que concedida a ordem pretendida por
FABIO SAADI JUNGER
e
FRANCIS SAADI JUNGER,
determinando-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, “(...)
conclua o lançamento dos tributos em foco
(ITCMD)
, considerando a base de cálculo indicada pelos Impetrantes nas Guias de Transmissão nº 2019016212, 2019016214 e 2019016216, no campo “Valor Declarado”, que têm como referência o valor nominal das quotas representativas do capital social da sociedade F3K PARTICIPAÇÕES LTDA., que somam o montante de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais), com a consequente emissão de novas guias para recolhimento das exações de modo escorreito.
”.

Melhor explicando o caso dos autos, em setembro de 2018 os Impetrantes figuraram como donatários das quotas sociais da Empresa F3K PARTICIPAÇÕES LTDA., sendo 1.740.180 (um milhão setecentas e quarenta mil cento e oitenta) quotas para FÁBIO SAADI JUNGER e 1.160.120 (um milhão cento e sessenta mil cento e vinte) quotas para FRANCIS SAADI JUNGER, figurando com doador seu genitor, Sr. Francisco Alfredo Lobo Junger, único sócia da empresa até então, para quem restou estipulado usufruto vitalício das quotas.

Decorre dos autos, em síntese, que ainda em 2018 os Impetrantes emitiram guias para cálculo de ITCMD, valendo-se do valor nominal das quotas sociais em 2018, ou seja, R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais). Porém, apenas em 2022 deu curso o Fisco ao processo administrativo respectivo, e assim, tomando o valor do balanço patrimonial daquele ano de 2022, apurado em R$ 17.085.987,66 (dezessete milhões e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), emitiu as guias de recolhimento do ITCMD, com valores a maior da base de cálculo.

No presente
writ
, requereram os Impetrantes o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, ao desconsiderar a data da doação, enquanto fato gerador, calculando o valor do imposto com base no balanço patrimonial de 2022, tempo que houve significativo aumento do patrimônio da empresa, a resultar valor indevido a maior nas guias emitidas pelo Estado.

O Juízo
a quo
, como dito, concedeu a segurança, anulando as guias então emitidas com base no balanço de 2022, determinando emissão de novas guias considerando a base de cálculo indicada pelos Impetrantes ou seja, o valor nominal das quotas representativas do capital social da sociedade F3K PARTICIPAÇÕES LTDA., (R$ 2.900.300,00 - dois milhões, novecentos mil e trezentos reais) em 2018.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou apelo voluntário, afirmando que ao ser apreciada a guia de recolhimento do ITCMD relativo a doação de cotas sociais da empresa F3K Participações LTDA., descobriu haver subavaliação dos bens constantes do ativo não circulante da Empresa, sendo certo que a base de cálculo para cômputo do imposto devido era mais de cinco vezes inferior à descoberta pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual. Assim, aduz a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado direito pelos Impetrantes, dizendo necessária a prova pericial. Afirma que há permissão legal para o Fisco reavaliar o patrimônio da empresa, visando apurar o seu valor patrimonial real, dizendo não servir a tanto os valores constantes nas demonstrações contábeis, que podem gerar variação no patrimônio líquido da empresa. Afirma que jamais foi apresentado pelos Impetrantes o balanço patrimonial datado da época do fato gerador (2018), sendo certo que na esfera administrativa foi juntada apenas a “demonstração de mutações do patrimônio líquido” em relação ao exercício de 2018, assim como se deu no mandado de segurança, a justificar a utilização do balanço patrimonial de 2022. Alega que a “demonstração de mutações do patrimônio líquido”, apresentada pelos Impetrantes, não se confunde com o balanço patrimonial, não servindo a aquilatar a base de cálculo do ITCMD. As demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (ou DMPL) juntadas pelos apelados (ID nº 26660238 e ID nº 26660225), que revelariam um suposto patrimônio líquido da empresa de R$ 2.840.680,55, não encontra lastro probatório, não se podendo admitir que uma simples declaração apresentada pelos contribuintes possa servir para a base de cálculo do ITCMD. Por fim, aduz que tentam os Impetrantes empreender ardilosa diminuição da base de cálculo do tributo (qual seja, o valor doado das quotas sociais), a fim de que fosse verificado um valor sabidamente menor do imposto.

Em contrarrazões os Apelados afirmam, em síntese, a base de cálculo do ITCMD a incindir sobre a doação das cotas sociais é aquela referente à data do fato gerador, ou seja, 2018, conforme art. 6º, II, “f” da Lei N.º 10.011/2013, não podendo o Fisco tomar o balanço patrimonial já de 2022, quando deu encaminhamento ao processo administrativo, para apuração do tributo devido. Afirma que, ainda que a legislação permita a revisão do valor do bem doado, nos termos do § 1º, do artigo 10, da Lei estadual nº 10.011/2013, não há embasamento legal para que sejam incluídos na reavaliação os acréscimos patrimoniais decorrentes de negócios jurídicos realizados pela sociedade posteriormente à doação.

Pois bem.

De plano assevero que deixo para a analisar durante a fundamentação meritória a matéria vertida em preliminar (inadequação da via eleita), adiantando que a quaestio não se sustenta no caso presente.

Partindo desde já para mérito, analisado o caso em sua concretude e diante do cotejo da legislação de regência do Tributo objeto da lide (ITCMD), vejo razão nos argumentos dos Impetrantes quanto a necessidade de se tomar como base de cálculo do imposto de doação o balanço patrimonial da Empresa relativo ao ano de 2018 e não de 2022, pois foi naquele ano de 2018 que se deu o fato gerador do tributo.

Ao mesmo tempo, vejo razão nos argumentos do Estado quando aduz seu direito de revisão do patrimônio da empresa, visando apurar o valor patrimonial real, bem ainda, quando reputa imprestáveis ao cálculo do imposto a mera demonstração das mutações do patrimônio líquido da empresa, porquanto não se confunde com o balanço patrimonial.

Veja-se que o
writ
interposto visa afastar a cobrança tal como realizada pelo ente tributante, que, de fato, não observou, ao tratar do imposto sobre doação, o disposto na Lei Estadual nº 10.011/2013, em especial seus artigos 6º e 10,
in verbis
:

Art. 6.º Ocorre o
fato gerador
do imposto:

(...)

II - na transmissão por doação, na data:

a) da instituição de usufruto ou de qualquer outro direito real;

(...)

f) do arquivamento na Junta Comercial, na hipótese de transmissão de quotas de participação em empresas ou do patrimônio de empresário individual;

Art. 10. A
base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

§ 1.º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

§ 2.º Nas doações com reservas de usufruto ou na instituição gratuita desse a favor de terceiro, a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à nua-propriedade.

Art. 11. A base de cálculo a que se refere o art. 10 será determinada pela Sefaz, com base nos elementos de que dispuser e, ainda, naqueles declarados pelo contribuinte.

O artigo 6º da Lei nº 10.011/2013 ao disciplinar o que são fatos geradores do imposto permite verificar que o legislador, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, estabeleceu que o pagamento do ITCMD dar-se-á para: a) o ato de constituição do usufruto e b) o ato da doação, e no caso dos autos, os dois momentos são coincidentes, tanto a doação, quanto a instituição do usufruto.

No que concerne à doação das quotas, ato que efetivamente nos interessa para o caso concreto, as disposições da Lei de regência do ITCMD não me parecem deixar dúvidas de que
o fato gera
dor
configura-se na data da transmissão por doação, o que, no caso concreto, resta incontroverso, ocorreu em 2018.

Logo, inexiste para o Fisco justificativa legal ao tomar o balanço patrimonial de 2022 para fixação da base de cálculo do tributo, não podendo a Administração valer-se de sua inércia em concluir o processo administrativo apenas em 2022 para tomar em consideração base de cálculo a maior.

Merece ser acatada, todavia, a alegação do Estado de que
não cuid
aram
a Empresa e seus Representantes em apresentar o
balanço patrimonial

de 2018,
para efeito do cálculo devido do tributo, não servindo a tanto, definitivamente, o documento apresentado pelos Impetrantes, qual seja, a “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido” (DMPL), que figura como mera declaração do contribuinte, ou seja, não possui lastro probatório aferível, não sendo o instrumento contábil adequado à determinação do patrimônio líquido da empresa, que serve à determinação da base de cálculo, como expressamente previsto no artigo 10 da Lei 10.011/2013, nem tampouco viabiliza a revisão pelo Fisco permitida no §1º deste mesmo artigo 10.

Esta Corte já teve a oportunidade de analisar caso análogo em data relativamente recente, deixando muito claro o Des. Raphael Câmara, que “
A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem
. 3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social)
.” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0019594-32.2019.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23/Aug/2023)

No caso presente, os dados de 2022 foram tomados pelo Estado como base de cálculo em desconsideração à data do fato gerador e sem motivação aparente, não se vislumbrando ato administrativo voltado a requerer do contribuinte os dados de 2018, isso mesmo após um arrastado processo administrativo, com curso de mais de 03 anos, findado abruptamente em 2022.

A essa realidade acresça-se que, além do art. 10, da Lei estadual nº 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos doados, seu §1º prevê, também que este valor pode ser revisto ou atualizado sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

Não destoa desse entendimento o STJ, ao definir que “
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado. Assim, verificando o fisco que o valor declarado na contabilidade do contribuinte seja incompatível com o preço de mercado poderá praticar o arbitramento da base de cálculo de acordo com tal previsão. Sobre o assunto, confira-se: (AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023 e AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020.)
” (AgInt no REsp n. 2.150.788/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Veja-se, então que, toda essa realidade interpretativa não me deixa dúvidas de que,
(i)
o fato gerador do tributo ocorrera em 2018;
(ii)
sua base de cálculo deve levar em conta o balanço patrimonial de 2018;
(iii)
o valor patrimonial deve ser aferido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem;
(iv)
à definição do patrimônio para efeito do cálculo do tributo não figura como instrumento adequado a “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido” (DMPL) e sim o balanço patrimonial da data do fato gerador;
(v)
o fisco tem o direito de rever e atualizar o valor venal do bem para efeito de apuração do tributo devido.

Desta feita, subsumindo essa realidade interpretativa ao caso dos autos, entendo que correta a decisão recorrida ao reputar ilegal a ação do Fisco que parte do balanço patrimonial de 2022 para a aquilatação do tributo, enquanto o fato gerador configurou-se em 2018, impondo-se a emissão de novas guias. Todavia, entendo indevida a fixação da base de cálculo no valor nominal da quota baseado na “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido” (DMPL), logo, entendo merecer reparo a sentença ao fixar a base de cálculo no montante de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais), devendo ser retomado o respectivo processo administrativo com a apresentação do balanço patrimonial de 2018 pela Empresa/Impetrantes, a permitir a aferição pelo Fisco Estadual do patrimônio líquido da Empresa, e cálculo do valor venal das quotas, sob pena de viabilizar-se à Administração o uso da prerrogativa vertida no artigo 11, da Lei 10.011/2013, a teor da jurisprudência do STJ.

Desta feita, considerando a necessidade/possibilidade de apresentação do balanço patrimonial de 2018 pelos Impetrante para o fim de ver calculado o tributo, entendo que não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, posto que tenho como prescindível a realização de prova pericial no caso presente, a revelar que o objeto da lide comporta o debate via mandado de segurança.

Nestes temos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para CONCEDER APENAS EM PARTE A SEGURANÇA
, a fim de anular as guias emitidas pelo Fisco com base no balanço patrimonial de 2022, determinado, assim, a retomada imediata do processo administrativo para o cálculo do ITCMD, com a apresentação, pelos Impetrantes, do balanço patrimonial da Empresa relativo ao ano de 2018, a permitir a aferição do tributo devido e a consequente emissão das guias respectivas, com as ressalvas do §1º, do artigo 10, da Lei Estadual 10.011/2013, bem como, de seu artigo 11.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Diante da sucumbência parcial respectiva, condeno os Impetrantes ao pagamento de 50% do valor das custas processuais, assim como, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% do valor da causa, à luz dos parágrafos 2º e 3º, inciso II, do artigo 85 do CPC.

Honorários recursais não devidos, conforme Tema 1.059, STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.